Tribunal: TJMT
Processo: 0011055-72.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011055-72.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Receptação Qualificada, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCIANO WALTER COSTA PINTO - CPF: 977.419.491-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA PAULA FERREIRA - CPF: 032.029.361-07 (APELANTE), NATA EZER PAIM FERREIRA DA LUZ - CPF: 054.405.831-30 (APELANTE), GUGUYSON RODRIGUES LEAO - CPF: 071.662.691-89 (APELANTE), LEONARDO HENRIQUE GOMES DE JESUS - CPF: 046.739.191-22 (APELANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), HAZARD AIRSOFT BAR (VÍTIMA), JOAO FELIPE MONTEIRO CAMARGO - CPF: 059.085.931-50 (VÍTIMA), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEVERTON BARBOSA DOS SANTOS SILVA - CPF: 072.016.351-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON LEMOS RIBEIRO DE PAULA - CPF: 056.531.141-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §§1o E 4o, INC. IV, C/C ART. 65, INC. III, “D”, AMBOS DO CP –
PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTE
–
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO APELANTE DA SUA AUTORIA DELITIVA E APONTADO COMO MANDANTE DO CRIME A PRIMEIRA APELANTE –
MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a certeza quanto à ocorrência do crime previsto nos artigos 155,
caput
, do Código Penal, impossível à absolvição, sendo necessário aduzir que os depoimentos da vítima e da testemunha podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal, ademais, o segundo apelante, além de confessar sua autoria extrajudicialmente, delatou como mandante do crime a primeira apelante.

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180,
CAPUT
, C/C ART. 65, INC. III, “D”, AMBOS DO CP –
TERCEIRO, QUARTO E QUINTO APELANTE
–
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO –
INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDUTA DELITIVA ESTAMPADA NA APREENSÃO DA
RES
EM PODER DO APELANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA – DEPOIMENTO DO POLICIAL DETÉM COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO ALTERNATIVO –
QUINTO APELANTE
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA
RES
EM PODER DO APELANTE – PROVA INEQUÍVOCA SOBRE A ORIGEM CRIMINOSA DA
RES
– PARTICULARIDADES DO CRIME E DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA INVIABILIZADA – PERDÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – CONDUTA DO APELANTE QUE REVELA O DOLO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, o pedido de absolvição não tem resposta no conjunto probatório, pois restou comprovado que os réus possuíam pleno conhecimento de que a
res furtiva
tinha origem ilícita, principalmente pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa e as características do bem receptado, que fazem presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. O que no caso não ocorreu.

Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da
receptação
, não há que se falar em absolvição, bem como evidenciada a figura do dolo na conduta perpetrada pela apelante, sem lugar a
desclassificação
para a
receptatio

culposa
.

Se as circunstâncias do delito demonstram a existência de dolo na conduta do apelante, não há que se falar em reconhecimento do
perdão

judicial
previsto no § 5o, do mesmo artigo 180, do Código Penal, tendo em vista que referida benesse é aplicável somente ao crime de receptação na sua forma culposa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal no 0011055-72.2019.8.11.0042 – Código n. o 11897961, condenou
Ana Paula Ferreira
pela prática do crime previsto no art. 155, §§1o e 4o, inc. IV, c/c art. 65, inc. III, “d”, ambos do CP, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto; condenou
Guguyson Rodrigues Leão
, pela prática do crime previsto no art. 155, §§1o e 4o, inc. IV, c/c art. 65, inc. III, “d”, ambos do CP, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto; condenou
Luciano Walter Costa Pinto
, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, c/c art. 65, inc. III, “d”, ambos do CP, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto; condenou
Natã Ezer Paim Ferreira da Luz
, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, c/c art. 65, inc. III, “d”, ambos do CP, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto; condenou
Leonardo Henrique Gomes de Jesus
pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, c/c art. 65, inc. III, “d”, ambos do CP, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, assim como, absolveu todos do crime do art. 288, parágrafo único, do CP, com base no art. 386, inc. VII, do CPP. (Id. 97035993 – pág. 01/60)

Não se conformando com os termos da sentença os apelantes
Ana Paula Ferreira
e
Guguyson Rodrigues Leão
ao apresentar suas razões, pleitearam pela reforma da r. sentença, para que fossem absolvidos, visto que não existem provas que demonstrem a autoria delitiva, a final prequestiona toda a matéria.

Irresignado,
Luciano Walter Costa Pinto
, ao apresentar suas razões, pugnou pela absolvição, uma vez que nenhum objeto do crime foi encontrado em sua posse.

Igualmente,
Natã Ezer Paim Ferreira da Luz
, interpôs recurso de apelação e, em suas razões, postula sua absolvição, sob a alegação de que não tinha conhecimento da origem ilícita dos objetos que estava em sua posse.

Por fim,
Leonardo Henrique Gomes de Jesus
, irresignado, apresentou recurso de apelação, sendo que em suas razões, requereu sua absolvição, pela ausência de provas; subsidiariamente pede a desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa e a aplicação do perdão judicial (art. 180, §5o, do CP).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id97036027).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, sintetizando seu entendimento da seguinte forma: (Id. 121278484)

“
Sumário:
Apelação Criminal 1.
Apelantes Ana Paula e Guguyson Rodrigues.
Furto qualificado - A defesa alega que não há provas suficientes para sustentar a condenação – Improcedência – Elementos probatórios suficientes para embasar a condenação – Provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que demonstram, de maneira sólida, a autoria atribuída aos apelantes – Acusado Guguyson confessou que portava os pertences da vítima João Felipe – Depoimentos policiais e judiciais que comprovam que a apelante Ana Paula Ferreira foi a mandante do delito de furto – Os réus confessaram extrajudicialmente a autoria delitiva - Negativa de autoria que não encontra respaldo nas provas dos autos – As versões apresentadas pelos apelantes são contraditórias – Autoria delitiva evidente.
2. Apelante Luciano Walter Costa Pinto.
Negativa de autoria – A defesa alega que o apelante Luciano jamais esteve na posse das armas furtadas da vítima João Felipe – Sustenta que o réu apenas intermediou a compra e venda dos objetos sem saber que eram provenientes de crime – Sem razão - Réu que apresenta alegações contraditórias, no primeiro momento disse que negociou a venda das armas (airsoft) por meio do aplicativo whatsapp, com o intuito de ganhar comissão. Contudo, no mesmo depoimento disse que não possuía celular na época - Provas que indicam que o réu receptou as armas furtadas - Alegação defensiva que não está amparada em nenhuma prova dos autos - Manutenção da sentença que se impõe.
3. Apelante Natã Ezer Paim. Receptação
- Erro de tipo – A defesa sustenta que embora o réu estivesse com o objeto furtado (arma de airsoft) em sua posse, não sabia que eram provenientes de crime – No delito de receptação, o acusado deve comprovar que adquiriu o bem de forma regular – Precedente do STJ - Réu não comprovou como adquiriu o bem furtado – A defesa não se desincumbiu do dever de provar a licitude da compra do bem. 4
. Apelante Leonardo Henrique Gomes.
Negativa de autoria – A defesa alega que o apelante não esteve na posse de qualquer bem furtado da vítima João Felipe – Versão inverossímil – O apelante foi preso em flagrante portando uma das armas furtadas da vítima João Felipe – A testemunha Heverton Barbosa afirmou que emprestou o bem furtado ao apelante Leonardo Henrique - Alegação defensiva que não encontra suporte probatório - Demonstrado o dolo na conduta do apelante, também é inviável a desclassificação delitiva para o tipo de receptação culposa, restando prejudicada a possibilidade de aplicação do perdão judicial previsto no art. 180, § 5o, do Código Penal.
Pelo desprovimento dos recursos
”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

ABSOLVIÇÃO – FURTO E RECEPTAÇÃO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou os acusados
Luciano Walter Costa Pinto, Ana Paula Ferreira, Nata Ezer Paim Ferreira da Luz, Guguyson Rodrigues Leão e Leonardo Henrique Gomes de Jesus
.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 97035965 – pág. 01/06)

“FATO 01

Em período inverto, mas pelo menos durante os meses de janeiro e fevereiro de 2019, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, os denunciados
GUGUYSON RODRIGUES LEÃO, vulgo “mapô e mapô Moreno”, ANA PAULA FERREIRA, vulto “Paulinha ou Mãe”, WASHINGTON LEMOS RIBEIRO DE PAULA e LUCIANO WALTER COSTA PINTO, vulgo “Luciano Canela”
, e terceiros identificados apenas como Denilson e Hugo (Queimado), de forma consciente e voluntária,
associaram-se para o fim específico de cometer crimes, com a participação de adolescente (M.K.S.C)
.

FATO 02

Na data de 20/01/2019, por volta das 03h00min, na loja Hazard Airsoft Bar, localizada na Rua Barão de Melgaço, n.o 1736, bairro Porto, nesta cidade e Comarca de Cuiabá/MT, os denunciados
GUGUYSON RODRIGUES LEÃO, vulgo “mapô e mapô Moreno”, ANA PAULA FERREIRA, vulto “Paulinha ou Mãe”,
com consciência e vontade, em comunhão de esforções e unidade de desígnios com o menor M.K.S.C e terceiras pessoas identificadas apenas como “Denilson” e “Hugo” (Queimado), durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram coisas alheias móveis em proveito de todos, no caso armas de airsoft, sendo 16 (dezesseis pistolas) marca Glock, 03 (três) fuzis M4, 01 (uma) submetralhadora, 02 (dois) snipers, 01 (uma) pistola Taurus, 2000 (duas mil) munições snipers, 10 (dez) máscaras e 10 (dez) óculos, avaliadas em R$ 21.560,00 (vinte e um mil, quinhentos e sessenta reais), em prejuízo ao referido estabelecimento e seu proprietário e seu proprietário, João Felipe Monteiro Camargo.

FATO 03

Consta que nas mesmas circunstâncias de data, horário e local dos fatos anteriores, os denunciados
GUGUYSON RODRIGUES LEÃO, vulgo “mapô e mapô Moreno”, ANA PAULA FERREIRA, vulto “Paulinha ou Mãe”
, de forma consciente e voluntária,
corromperam ou facilitaram a corrupção de pessoa menor de 18 anos, no caso o adolescente menor M.K.S.C, com ele praticando a infração penal descrita no item anterior.

FATO 04

Em data incerta, mas entre 20/01/2019 e 11/02/2019, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, os denunciados
WASHINGTON LEMOS RIBEIRO DE PAULA e LUCIANO WALTER COSTA PINTO, vulgo “Luciano Canela”, receberam, ocultaram e expuseram a venda, em proveito próprio , coisas que sabiam ser produtos de crime, a saber várias armas de airsoft e munições de airsoft, furtadas da loja Hazard Airsoft Bar, em exercício de atividade comercial clandestina
.

Pelo que se depreende dos autos os denunciados Ana Paula, Guguyson, Washington e Luciano, além de terceiras pessoas não suficientemente identificadas, associaram-se para o fim específico de cometer crimes patrimoniais nesta cidade, com a participação do adolescente (M.K.S.C), que é genro da denunciada Ana Paula.

Na referida associação criminosa, Ana Paula, conhecida traficante na região do bairro Porto, organiza os crimes patrimoniais(notadamente furto e roubo), executados pleos denunciados Guguyson, o adolescente M.K.S.C, além de terceiras pessoas, enquanto os denunciados Washington e Luciano são responsáveis pela venda dos produtos subtraídos.

Evolva-se dos procedimento inquisitório, que nas circunstâncias de data, horário e local supracitados, os denunciados Guguyson, terceiros identificados apenas como Denilson e Hugo (Queimado), e o adolescente M.K.S.C, arrombaram a posta do container da loja Hazard Airsoft Bar e de seu interior subtraíram as armas de airsoft e munições acima explicitadas, a mando da denunciada Ana Paula, que organizou a prática criminosa. Empós, fugiram do local.

Em momento posterior, a denunciada Ana Paula repassou quase a totalidade das armas de airsoft e munições subtraídas aos denunciados Luciano e Washington, que as receberam e comercializaram, em atividade comercial clandestina, inclusive via grupos de compra e venda do Whatsapp.

FATO 05

Em data incerta, mas entre 20/01/2019 e 24/01/2019, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, os denunciados
HEVERTON BARBOSA DOS SANTOS SILVA, vulgo “Veinho” e LEONARDO HENRIQUE GOMES JEUSUS, receberam e ocultaram, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, no caso uma pistola Glock Airsoft, furtada da Loja Hazard Airsoft Bar.

Consta nos autos que no período supracitado, o denunciado Hevernton recebeu e ocultou uma pistola Glock de airsoft furtada da loja Hazard, que lhe foi entregue pelo denunciado Guguyson, em pagamento de uma dívida, e, em momento posterior ao denunciado Leonardo, que a recebeu e ocultou, também ciente de sua origem ilícita.

Emerge dos autos que no dia 2901/2019 o denunciado conduzia uma motocicleta preta pela avenida do CPA, e ao receber ordem de parada de policiais militares parou o veículo, mas assim que o rapaz que estava na garupa desceu, empreendeu fuga em alta velocidade, sendo que durante a fuga dispensou na via pública a pistola furtada.

Consta que os policiais militares localizaram a apreenderam e detiveram o denunciado Leonardo.

FATO 06

Em data incerta, mas entre 20/01/2019 e 15.02.2019, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, os denunciados
NATÃ EZER PAIM FERREIRA DA LUZ, com consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade desígnios como o menor J.A.M.S.S, recebu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, no caso uma pistola de airsoft, cor preta, furtada da loja Hazard Airsoft Bar.

FATO 07

Consta dos autos que em data e circunstâncias não sabidas, os adolescentes J.A.M.S.S recebeu a pistola de airsoft furtada da loja Harzad e no dia 15/02/2019 a entregou ao denunciado Natã, que a recebeu e ocultou, ciente de sua origem ilícita, para que com ela praticassem crime de roubo, e quando caminhavam na avenida Fernando Correa da Costa, bairro Pico do Amor, à procura de um alvo, foram abordados por policiais militares que perceberam suas atitudes suspeitas.

No momento da abordagem policial, o denunciado Natã estava com a pistola de airsoft em sua cintura”.

As defesas de todos os apelantes pugnam a absolvição nos crimes aos quais foram condenados.

Com efeito, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo.

A materialidade delitiva de ambos os delitos encontra-se devidamente comprovada pelo boletim ocorrência (Id. 97035965 – pág. 09/11, 22/24, Id. 97035968 – pág. 09/11); Termo de apreensão (Id. 97035965 – pág. 18, 46, 72, Id. 97035968 – pág. 12); termo de reconhecimento de objeto (Id. 97035965 – pág. 28); termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 97035965 – pág. 09/1150, Id. 97035968 – pág. 19/22); Auto de Avaliação Indireta (Id. 97035965 – pág. 70); relatório de investigação policial (Id. 97035968 – pág. 31/38) e todos os depoimentos colhidos em ambas às fases.

No que concerne à autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, apontam os apelantes como os autores do delito aos quais foram condenados, ao qual passo a elencar a autoria de cada um dos réus em conjunto, visto que através do crime de furto se desencadeou o crime de receptação.

Para a análise dos pedidos da defesa, necessário transcrever as provas produzidas nos autos.

Perante a autoridade policial a apelante Ana aula negou a autoria delitiva, contudo, delatou os réus Guguyson e Luciano Walter, vejamos:

“(...) foi procurada em sua residência por “MAPÔ”, “HUGO” e “DENILSON DO PORTO”, sendo todos eles usuários de drogas que ficam na região do Porto; que chegaram em um veículo de cor prata, quatro portas, cuja marca não sabe dizer, sendo que “MAPO” o estava dirigindo; que eles traziam grande quantidade de simulacros de arma de fogo, longas e curtas, e disseram para a interroganda comprar ou negociá-las, mas afirma não ter adquirido as armas, pois não tinha dinheiro para tanto; que enquanto eles mostravam as armas logo chegou LUCIANO CANELA, que é seu vizinho, e então este passou a negociaras armas com “MAPÔ, HUGO e DENILSON” (...); que nega ter articulado ou mandado “MAPÔ” cometer esse furto (...); que da negociação entre “MAPÔ,DENILSON, HUGO e CANELA”, sabe dizer que posteriormente CANELA vendeu duas armas, mas não sabe dizer se ficou com todas; que não sabe onde estão o restante das armas (...)”.

Em juízo, alterou sua versão dos fatos, mas continuou negando ter qualquer participação no delito,
in verbis
: (retirado das contrarrazões do Ministério Público)

“(...) Que não foi a interroganda, não chegou de ver essas armas. Que não entrou na loja. Que não conhece LEONARDO e nem HEVERTON. Que conhece apenas o usuário conhecido como “MAPÔ” (GUGUYSON). Que não conhece NATÃ. Que conhece LUCIANO, vulgo Canela, que é vizinho da declarante. Que não conhece WASHINGTON. Que não teve contato nenhum com as armas. Que não pegaram com a declarante e nem em sua casa. Que quando saiu do “Porto”, o “Mapô” foi para o bairro, 1o de março. Que ele começou a usar os entorpecentes e começou a conhecer as pessoas. Que não tem conhecimento dessas pessoas. Que a declarante conhece o “Canela”, porque mora em frente sua casa. Que viu “Mapô” no campo, que ele deve ter chegado de carro, mas a declarante não viu. Que a interroganda alega que eles chegaram em um carro prata. Que chegaram três pessoas. Que eles chegaram em um carro prata e não sabe qual marca. Que eles estavam com pertences atrás do carro, mas alega que não viu o que era. Que alega não ter dito ao Delegado que sabia que eram armas. Que não tinham dinheiro e nem lhe ofereceram nada. Que os indivíduos não chegaram mostrando o que tinham, que eles foram para o bairro “por ir, para usar drogas”. Que eles chegaram usando drogas, mas não com a interroganda. Que eles pararam no campo e a declarante estava lá. Alega que não tinham armas. Que aduz que seu interrogatório perante a autoridade policial não é verdadeiro, porque não estava todo momento no local. Que ficavam no campo, todos juntos. Que na parte da tarde todos iam para o campo, crianças, a interroganda, que no local tinham várias pessoas. Que a interroganda foi envolvida porque era do bairro, ficava no Porto, que vivia na beira do rio, pois era usuária de droga. Que não está envolvida em nada (...)”.

Por sua vez, o réu Guguyson, extrajudicialmente, confessou ter praticado o crime de furto, além de entregar a participação de Ana Paula, afirmando ser ela a mentora do crime e que a ordem para praticar o furto veio dela,
verbis
:

“(...) que é conhecido como MAPO e é usuário de drogas, frequentador do Bairro Porto; que quanto ao furto das armas “airsoft” da loja HAZARD, o interrogado confirma ter feito o furto em companhia de DENILSON, HUGO e MAMA; que quem deu a ideia e organizou o crime foi a pessoa de PAULINHA, traficante do Porto que está organizando furtos; que DENILSON se trata de um rapaz novo, mulato, que reside na casa de PAULINHA; que HUGO, vulgo “QUEIMADO” é um morador de rua da região do Porto, que fica também no morro da luz, com queimaduras pelo corpo e conhecido por andar com uma camisa preta de manga longa; que MAMÁ também ficava hospedado na residência de PAULINHA, sendo branco, cabelo liso, rapaz novo, não sabendo o nome dele; que PAULINHA ficou com todas as armas furtadas, tendo o interrogando recebido apenas algumas cabecinhas de pasta base como pagamento; que sabe que PAULINHA deixou as armas com LUCIANO CANELA para ele também revendê-las (...); que no dia 11/02/2019 foi procurado por LUCIANOCANELA que disse ao interrogando que a polícia estava atrás dele e que era para ele não falar nada a respeito desse furto (...)”.

Perante o juízo, alterou sua versão, dizendo que não participou do delito, apenas teria carregado os objetos furtados, vejamos: (retirado das contrarrazões do Ministério Público)

“(...) Que estava descendo a avenida Barão de Melgaço, encontrou dois rapazes e queria usar entorpecente. Que pediram para levar as “coisas” na praça. Que recebeu R$20,00.Que os rapazes chamam “Hugo e Denilson”.Que só conhece os rapazes de vista. Que eles pediram para levar até a praça do porto. Que deixou eles perto do museu, recebeu R$20,00 e foi embora. Que não entrou na empresa. Que sabe que esses dois entraram na empresa, porque quando estava passando o saco estava do lado de fora. Que era aproximadamente 03h00min da manhã. Que conhece a ré “Paulinha” lá do Porto. Que o Hugo e o Denilson que furtaram a empresa. Que não sabe dirigir carro. Que tem bastante “Mapô” lá no centro, que o interrogando não é o único. Que não conhece vulgo “Canela”, não fica muito perto. Que encontrou esses dois rapazes passando o Comper da Barão de Melgaço perto da loja “Mundo do Colchão”. Que na delegacia falou que havia furtado as armas porque os policiais estavam lhe pressionando muito. Que só ajudou a carregar. Que as armas levou no porto. Que os rapazes foram para um lado e o interrogando para outro. Que recebeu R$ 20,00 para transportar (...)”.

O apelante Luciano Walter, vulgo “Canela”, ao ser ouvido extrajudicialmente, alegou que chegou a comercializar as armas de “
arsoft
”, entretanto, não tinha conhecimento de que se tratava de objetos furtados,
in verbis
: (Id. 97035965 – pág. 52/54)

“QUE o interrogando confirma ter negociado algumas armas de “airsoft” em grupos de compra e venda do “Whatsapp”, mas nega que tenha chegado a vender efetivamente alguma dessas armas; QUE afirma que resolveu fazer isso, pois precisa de dinheiro as armas estavam a venda em grupo de “Whatsapp”; QUE não sabe com quem estão estas armas ou onde elas podem ser encontradas e apenas tentou intermediar a venda em grupos; QUE não sabia que as armas eram furtadas ou produto de crime; QUE não pertence a facção criminosa Comando Vermelho; QUE perguntado se não conhece quem possui as armas, como pretendia efetuar as vendas das mesmas, respondeu que através dos grupos; QUE apenas encaminhava as fotos para grupos e não oferecia pessoalmente a minguém”.

Em juízo, apresentou uma versão com várias contradições, vejamos: (retirado das contrarrazões do Ministério Público)

“(...) Que não foi nesse lugar. Que entrou em um grupo do whatsapp porque no shopping dos camelô sempre vende essas armas e são dispostos para qualquer pessoa ir lá comprar. Que encaminhou a oferta para frente. Que acabou com sua vida. Mandaram no grupo do whatsapp do CPA, “compra e venda”. Que lá no shopping dos Camelôs qualquer pessoa vende essas armas de plástico. Que não sabia que era arma de roubo. Que viu pelo grupo do whatsapp e pegou e mandou para frente. Que estavam oferecendo: “vende-se airsoft”. Que todo lugar vende réplica de arma. Que mandou para frente para ganhar de R$ 20,00 a R$ 30,00. Que mandou para grupos. Que não entregou arma para ninguém. Que ganhou R$ 20,00 de comissão. Que a pessoa que pagou o valor da comissão não conhece. Que dinheiro nenhum chegou em suas mãos. Que não ganhou nada. Que não conhece Ana Paula. Que as armas que tinham no anúncio eram pistola. Que não conhece ninguém. Que seu apelido é “Canela”. Que apenas divulgou a arma nos grupos. Que não se recorda, mas acredita que as armas estavam sendo vendidas por R$150,00 a R$200,00. Que o “comprador” ofereceu por R$150,00 e o interrogando ofereceu por R$ 170,00 para ganhar em cima do comprador. Que não viu arma. Que a polícia foi em sua casa duas vezes e não encontrou nada. Que estava estudando e trabalhando. Que é pedreiro. Que faz bico de pedreiro e serralheiro profissional. Que voltou a estudar, estava terminado o terceiro ano quando foi preso. Que não tem mais envolvimento com crime.Que não chegou de receber dinheiro nem do comprador e nem do vendedor. Que não sabe se concluíram a venda. Que a polícia tentou encontrar o celular em casa,mas não tinha condições de comprar um celular. Que no anúncio não estava falando que as armas eram furtadas. Que apenas estava escrito: “vende-se essas airsoft”. Que não estava especificando se eram roubadas. Que achou normal, porque no shopping dos camelôs vende essas armas e não precisa de (...)”.

Leonardo Henrique, perante a autoridade policial, confessou ter fugido da policia, disse que conhecia Heverton, pois morava próximo a sua residência e negou ter adquirido o simulacro dele: (Id. 97035964 – pág. 57/59)

“QUE quanto ao simulacro de arma de fogo do tipo “airsoft” apreendido no boletim de ocorrência n.o 2019.24909, o interrogando afirma que não estava em poder de tal objeto; QUE afirma que foi pego fugindo da viatua da policia militar, ao que enquanto estava no camburão outra viatura parou, e não sabe se esta viatura passou ou não a arma para outra pessoa, mas fato é que ouviu uma policial passar pelo rádio que um simulacro de arma de fogo havia sido encontrado; QUE conhece HEVERTON BARBOSA DOS SANTOS SILVA, vulgo “VEVINHO”, sendo que o mesmo reside próximo a sua residência; QUE nega que tenha adquirido simulacro de HEVERTON”.

Em juízo, continuou negando ter receptado e que não dispensou a arma de “
arsoft
” quando foi abordado pela policial e que somente foi detido porque estava com a documentação de sua motocicleta e habilitação vencidos: (retirado das contrarrazões do Ministério Público)

“(...) eu não to envolvido nessa história, eu apenas corri da polícia (...), porque minha habilitação tava atrasada e o documento da moto também (...); eles me pegaram depois de uma hora depois na frente do “Shopping Pantanal”, eu fui pego no Ouro Fino e tava sendo encaminhado para a delegacia, aí ele recebeu uma ligação via CIOSP, certo? E falou que um rapaz tinha jogado uma arma perto do “Retirão”, não tinha a ver com a rota que eu estava fazendo (...); atiraram para eu parar e eu parei, porque eu fiquei com medo né, aí eles perguntaram porque eu corri, eu falei porque corri (...)”.

Agora, imperioso transcreve os depoimentos dos policiais envolvidos nas investigações que descortinaram a identidade dos acusados.

Em juízo, assim declarou: (retirado das contrarrazões do Ministério Público)

“(...) Que chegou ao nosso conhecimento através da ordem de serviço emanada pelo Dr. José Ricardo para apurar o furto que aconteceu nessa loja airsoft e em pesquisas nos sistemas, encontramos uma arma que até o proprietário fez o reconhecimento do equipamento na prisão de um dos elementos, salvo engano o LEONARDO. Que através do reconhecimento que o proprietário fez do armamento, nos deslocamos até a residência do LEONARDO. Que conversamos com LEONARDO e ele repassou algumas informações. No transcorrer das investigações conseguimos relacionar as pessoas. Que teve a compra desse armamento, do repasse. Que através do LEONARDO foi possível descobrir quem teria comprado de quem e quem teria vendido. Que ANA PAULA figura como uma das cabeças da organização. Que em depoimento das pessoas que foram presas, eles relataram que ela que fazia esse comércio de todos os produtos roubados ou furtados ali do Centro de Cuiabá e região. Que tem o depoimento dela que confessa os fatos (...)”.

Nesse mesma linha, temos o depoimento da vítima João Felipe Monteiro Camargo, que perante a autoridade policial, assim descreveu: (Id. 97035965 – pág. 26/27)

“QUE sua loja foi furtada no dia 20/01/2019 e levando todo seu material de trabalho, sendo armas para a prática de airsoft; QUE dentre os materiais levados estava uma caixa com todas notas fiscais das armas, apresentando neste ato apenas algumas a qual conseguiu recuperar, mas informa que já solicitou a segunda via das notas fiscais as empresas; QUE foram subtraídas DEZESSEIS PISTOLAS MARCA GLOCK no valor de R$690,00 cada (apresentado neste ato seis notas fiscais), TRÊS FUZIS M4 no valor de R$1300,00 cada, UMA SUB METRALHADORA a R$1600,00, DOIS SNIPERS sendo uma no valor de R$1500,00e outra de R$2200,00, UMA PISTOLA TAURUS R$660,00, DUAS MIL MUNIÇÕES SNIPERS no valor de R$160,00, DES MÁSCARAS DE R$45,00 cada e DEZ ÓCULOS de R$5,00 cada; QUE após o fato teve que fechar sua loja, pois ficou sem material de trabalho; QUE trabalhavam na loja três funcionários, no entanto suspeita que o funcionário LIANDERSON ADRIEL OLIVEIRA LOPES esteja envolvido na ação por ter demonstrado atitudes suspeitas após o fato, sendo que no dia que houve o furto ligou para o funcionário o dia todo e esse não atendeu, e ao saber do acontecido apenas expressou “Boto fé”, vindo posteriormente LIANDERSON ser demitido pelo fato de ter que fechar a loja, no entanto até a presente data LIANDERSON não compareceu na empresa para receber o acerto, aguçando mais a suspeita do declarante por LIANDERSON ser um funcionário que pedia cale constantemente alegando estar sem dinheiro; QUE neste ato reconhece o objeto PISTOLA GLOCK No100352 apreendida no procedimento B.O 2019.24909 e para comprovar que estava entre as armas furtadas em seu estabelecimento apresenta a caixa e nota fiscal da referida arma”.

Em juízo: (retirado das contrarrazões do Ministério Público)

“(...) Que teve conhecimento apenas no outro dia pela manhã. Que um vizinho escutou um barulho por volta das 00h00min e foi até a frente do local e viu o cadeado no chão. Que como os antigos proprietários da Hazard ficavam até mais tarde, ele acreditou que era normal, que estaria lá. Que no outro dia pela manhã ele ligou para minha mãe e ela me ligou. Que quando eu cheguei o local já estava tudo destruído. Que eles cortaram o cadeado. Que a porta é de cerca de ferro. Que eles viraram o cadeado e cortaram. Que roubaram 16pistolas, 02 snipers, óculos, máscara, submetralhadora, mais algumas outras armas que não se recorda o nome e modelo. Que algumas coisas foram recuperadas. Que algumas pistolas foram recuperadas, mas ficou na DERF. Que não retirou as armas. Que pegaram para fazer perícia. Que não ficou sabendo quem seriam os autores do furto. Que quando os policiais prendiam alguém que estava com arma me chamavam lá para ver se reconhecia a arma. Que levava algumas notas fiscais que tinha e reconhecia. Que foram apreendidas 03 pistolas, o restante não encontraram, que são as armas maiores. Que as armas são réplicas, são armas de airsoft, todas com proteção na frente, que é o bico laranja. Que todas essas armas têm o bico laranja que diferencia de uma arma de fogo. Que alugavam as armas para jogos de airsoft, lá mesmo no local. Que na parte do fundo tinha grama e era onde praticavam. Que só teve uma câmera na frente que forneceu as imagens e ficou na DERF (...)”.

Destaco também o depoimento do corréu Heverton Barbosa dos Santos Silva na Delegacia, ao qual identificou os apelantes Luciano Walter e Ana Paula como coautores do delito, vejamos: (Id. 97035965 – pág. 41/43)

“QUE o interrogando conhece LEONARDO HENRIQUE DE JESUS; QUE confirma ter emprestado a LEONARDO a pistola de Airsoft apreendida com o mesmo; QUE perguntado como obteve essa pistola, disse que os fatos se deram da seguinte forma; QUE o interrogando conhece um usuário de drogas que costuma a ficar na orla do porto, conhecido como “MAPÔ”, descrevendo como mulato, homossexual e de cabelo bastante enrolado; QUE no mesmo dia um dinheiro ao interrogando, pois teria emprestado R$70,00 para o mesmo; QUE no mesmo dia da condução de LEONARDO, “MAPÔ” disse para o interrogando que havia feito um furto na loja de AIRSOFT, em companhia de outra pessoa que o interrogando não sabe o nome, mas conhece de vista, pois também é um usuário da orla do Porto, acreditando que o apelido mesmo seja “TOTÓ”; QUE, “MAPÔ” disse ainda que quem planejou o furto seria “PAULINHA”, uma traficante que vede drogas para os usuários na orla do porto, podendo também ser encontrada lá; QUE então “MAPÔ” propôs pagar o interrogando com a pistola, ao que aceitou; QUE no mesmo dia LEONARDO pediu a pistola emprestada, provavelmente para “meter uma fita”, embora não tenha dito para que queria a arma; QUE no mesmo dia em que a emprestou LEORNADO foi pego com a pistola; QUE “MAPÔ” também disse que deixou o resto das armas pata o “CANELA” vender; QUE, CANELA tem o primeiro nome LUCIANO e mora no bairro João Bosco Pinheiro, e não sabe dizer se o mesmo já vendeu as armas; QUE descreve “CANELA” como sendo gordo, tatuado e possuindo uma das suas canelas finas”.

Temos também o depoimento extrajudicial de Whashington Lemos Ribeiro de Paula, onde relatou que Luciano teria o procurado para vender o simulacro: (Id. 97035965 – pág. 47/49)

“QUE a aproximadamente três semanas e meia o individuo conhecido como LUCIANO “CANELA” procurou o interrogando e disse que havia um armamento do tipo “airsoft” para vender, e solicitou ao interrogando para que encontrasse compradores para os produtos; QUE CANELA lhe enviou fotografias das armas, onde pode ver se tratavam de pistolas e armas longas; QUE o interrogando não chegou a guardar tais armas, mas confirma ter vendido uma das pistolas de CANELA para um individuo de Várzea Grande que não sabe o nome; QUE não sabe onde CANELA guarda as armas; QUE nega fazer parte do Comando Vermelho; QUE reconhece o celular apreendido consigo na data de hoje, Samsung J5 PrO, cor cinza, com a tela trincada como sendo de sua propriedade; QUE neste ato reconhece fotograficamente LUCIANO WALTER COSTA PINTO como sendo LUNCIANO CANELA”.

Em Juízo:

“Que Luciano era vendedor da arma. Que viu o anúncio da arma pelo grupo de Whatsapp. Que a arma não chegou a passar pela minha mão. Que o comprador da arma me mandou uma mensagem com interesse de comprar e o depoente passou a venda ao Luciano”.

Pois bem, conforme é possível observar, as provas apontam como autores do crime de furto os apelantes
Ana Paula
e
Guguyson
, assim como, ao crime de receptação apresenta como autores
Luciano Walter, Nata Ezer, e Leonardo Henrique
.

Com efeito, tudo começou quando os policiais ao realizarem rondas na Av. do CPA, suspeitaram da atitude de Leonardo (que estava em uma motocicleta) sendo determinado para que parasse, contudo, este empreendeu em fuga, tentando se evadir, porém lograram êxito em abordá-lo.

Durante a fuga foi visualizado pelos policiais que Leonardo dispensou um objeto, que se tratar de um simulacro de arma de fogo e, após foi verificado que era uma das armas de “airsoft” furtada no estabelecimento “Hazard Airsoft”.

Segundo o Relatório de n.o 42/2019 (Id. 97035971), relata que apesar de Leonardo em seu primeiro depoimento na Delegacia ter negado os fatos, informalmente, ele havia apontado que pegou o simulacro emprestado da pessoa conhecida como “Veinho” – Heverton, ao qual adquiriu com Luciano, vulgo “Canela”.

Leonardo, ao ser ouvido na Delegacia, negou que estava portando um simulacro de arma de fogo e, em juízo continuou negando, contudo, ao observar o depoimento de Heverton na delegacia, este afirmou ter emprestado a arma de “airsoft” para Leonardo e que o adquiriu de Guguyson, descrevendo também que este juntamente com a apelante Ana Paula, foram autores do crime de furto deste processo.

Apesar de Leonardo relatar que não dispensou o simulacro, também temos contra suas declarações o testemunho do Policial Vitor Thiago Ferreira de Lanes, que relatou que arma de “arsoft” estava com o apelante, além do termo de ocorrência de (Id. 97035965 – pág. 22/24), onde consta que o simulacro foi encontrado por outra viatura que prestou apoio à ocorrência, já que os policiais iniciaram uma perseguição, para capturar o acusado.

Com efeito, Heverton também entregou a participação de Luciano Walter, dizendo que quando Guguyson ao entregar o simulacro para ele, também deixou outras armas de “airsoft” com Luciano, para que fossem vendidas.

Lembrando que Heverton, descreveu as características físicas de todos os envolvidos que delatou, local de onde conhece e a função de cada um.

Validando as provas, temos também o depoimento de Washington, ao qual confirmou que Luciano o procurou para que o auxiliasse na venda dos simulacros, tendo ele até mostrado fotos com pistolas e armas longas.

Conforme já transcrito, Luciano em ambas as fases, confirmou o comércio dos simulacros e disse que realizava a venda através do aplicativo “
Whatsapp
”, entretanto, não revelou a pessoa que repassou as armas, tampouco para quem vendeu, contudo, tentou provar que não conhecia a origem ilícita dos objetos.

Prosseguindo, a acusada Ana Paula confirmou em sede policial que Guguyson foi o autor do furto, porem, negou sua participação, dizendo que apenas foi procurada por ele para que ela vendesse os simulacros. Revelou que Luciano é seu vizinho, e que ele também negociou as armas com Guguyson, sendo que Luciano chegou a vender 02 (dois) simulacros.

Ato continuo, após os acusados serem ouvidos, o apelante Natã foi preso em flagrante na companhia do menor J.A.M.S.S, em 15 de fevereiro de 2019, momento em que portava um simulacro, sendo uma das armas de “
airsoft
” furtadas. Em sede policial, Natã confessou estar em posse do simulacro e que já imagina ser produto de crime.

Como já citado, Heverton disse que recebeu a arma de “airsoft”, das mãos de Guguyson e na oportunidade ele teria confessado que praticou o furto e que Ana Paula é a pessoa que estava no comando de tudo.

Apesar de Gugyson negar em Juízo, alegando que teria somente auxiliado Hugo e Denilson a carregar a
res furtiva
, sua declaração está isolada nos autos, e ainda deixou várias dúvidas, ao qual o juiz sentenciante elencou acertadamente:
“(...) por que não identificou Hugo e Denilson e os trouxe como testemunhas de sua inocência? Se a res furtiva coube em apenas um saco de lixo, qual razão de Hugo e Denilson necessitarem da ajuda de terceira pessoa para carregarem as armas? Porque as armas foram levadas para uma praça pública? O que mais aconteceu ali na região do Porto que justifica duas pessoas subtraírem simulacros de armas de fogo e pedirem ajuda para carrega-las até uma praça pública?
”.

Ademais, Guguyson sequer foi capaz de explicar o porque Heverton o acusou dessa forma, o que demonstra ser sua versão também está isolada nos autos, e todas as provas reunidas evidenciam que Guguyson foi autor do crime de roubo, juntamente com Ana Paula.

No mais, quanto a ré Ana Paula, está foi apontada pelo apelante Guguyson e Heverton perante a autoridade policial como sendo a mentora do crime de furto, sendo que a ordem para cometerem o furto foi dada por ela, o que corrobora com o depoimento prestado pelo Policial Victor Thiago, ao qual afirmou que segundo os acusados que foram presos, ela já fazia o comércio de todos os produtos roubados ou furtados no Centro de Cuiabá e região.

Portanto, sua declaração prestada em juízo, de que apenas foi envolvida nos fatos porque estava em um campo e que visualizou Guguyson chegando com Hugo e Denílson (lugar e pessoas que sequer foram identificados pela ré) com os objetos furtados, não possui qualquer respaldo nas provas dos autos, além do mais, registra-se que Luciano é vizinho da apelante, o que corrobora que ele realizou o comércio de parte das armas para ela.

Desta forma, a negativa de autoria dos apelantes sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não possui qualquer respaldo e está dissociado de todo o conjunto probatório, e estão isoladas nos autos, além do fato de terem mudado as versões prestadas extrajudicialmente.

Quanto ao delito de Receptação, registra-se que se encontra previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, que assim dispõe:
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
: (...)

Trata-se, portanto, de crime de ação múltipla alternativa, que se consuma com a realização de qualquer uma de suas ações nucleares. Contudo, como a prova da existência dos elementos subjetivos nem sempre é de fácil produção, utiliza-se normalmente como parâmetro para aferição do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc. Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância. A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.” (“Código Penal Interpretado”. 5a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80).

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou:

“[...] A apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse.” (TJMT. Apelação Criminal 98673/2011. Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. Pedro Sakamoto. Data do Julgamento: 30/10/2012)

A propósito, o art. 156 do CPP, assim dispõe:

art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1a ed. pg. 508)

“Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos.”

Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega. Não se desincumbindo desse ônus, as assertivas ficaram vazias e perdidas nos autos.

Assim, diante de todo contexto probatório acostado aos autos, bem como pelos depoimentos, verifica-se que os apelantes Luciano Walter, Natã Ezer, e Leonardo Henrique tinham pleno conhecimento quanto à ilicitude dos produtos, visto que não fora apresentado o recibo, documento, tampouco informou o nome ou endereço da pessoa de quem adquiriu os objetos.

Assim, vê-se que o testemunho da policial militar é coerente e harmônico com o conjunto probatório produzido nos autos e, tanto para provar a prática do crime de Receptação, quanto o delito de Furto, por este motivo, merece credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem “
meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (STJ-AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Vê-se que palavra do policial,
in casu
, ressoa de considerável valia na elucidação dos fatos, notadamente quando a defesa não demonstra seu descrédito ou algo que a coloque em suspeição.

Neste contexto, o douto Magistrado
a quo
fundamentou sua decisão condenatória com base em todas as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório, que se mostraram suficientes para que formasse sua convicção acerca das autorias delituosas.

No presente caso, observa-se das provas coligidas nos autos e pela dinâmica dos fatos, restou demonstrado que a prova da autoria está mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, no que se refere ao delito de furto os apelantes Ana Paula e Guguyson, assim como, ao crime de receptação apresenta como autores Luciano Walter, Nata Ezer, e Leonardo Henrique.

DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA – LEONARDO HENRIQUE GOMES DE JESUS

A defesa de Leonardo, subsidiariamente, pede a desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa e a aplicação do perdão judicial.

Contudo sem razão.

Explico.

É de elementar conhecimento que para configuração e consequente condenação pela prática do delito de receptação, faz-se necessária a demonstração de ter o imputado conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado (dolo), ou ainda, de que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deva presumir-se obtida por meio criminoso (culpa).

No caso dos autos, o pedido de desclassificação para a modalidade culposa, não tem resposta no conjunto probatório, pois restou evidenciado que o réu possuía pleno conhecimento de que a
res furtiva
tinha origem ilícita, não só pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa, principalmente pelas características do bem receptado, que fazem presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem.

No presente caso, como se viu, a defesa não se incumbiu de produzir provas necessárias ao convencimento sobre a verdade das alegações.

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE RECEPTAÇÃO – RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE UM VEÍCULO [HONDA FIT] COM REGISTRO DE ROUBO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO [ART.386, VII, DO CPP] – INVIABILIDADE – CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E FÁTICAS, QUE UMA VEZ SOMADAS IMPORTAM EM CONCLUIR O EFETIVO CONHECIMENTO DA PROVIDÊNCIA DA COISA ADQUIRIDA OU RECEBIDA – TESE SUBSIDIÁRIA –DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – INSUBSISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO QUANTO A ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – COMPROVAÇÃO – ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PROCEDERAM A PRISÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores,sendo notório que o automóvel não tinha procedência lícita. Em que pese as alegações defensivas, a manutenção da condenação do apelante, pela prática do delito previsto no art. 180 do CPB, é a medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição, em especial porque as circunstâncias revelaram que o beneficiário detinha ciência da origem do veículo automotor. (N.U 0007931-34.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO DOLOSA [ART. 180, CAPUT, CP] E USO DE

APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO DOLOSA [ART. 180, CAPUT, CP] E USO DE DOCUMENTO FALSO [ART. 304, CP] – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E MUTATIO LIBELLI REJEITADAS – PROVAS BASTANTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES – DESCLASSIFICAÇÃO – DESCABIMENTO – PERDÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há cerceamento de defesa se o réu, antecipando-se à acusação, apresenta, prematuramente, suas alegações finais, antes mesmo de iniciado o seu quinquídio legal. Exegese do art. 565 do CPP. Precedentes. Não há mutatio libelli se a sentença condena o réu pelos tipos penais que lhe foram imputados na denúncia. Demonstrado que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem que adquiriu, é descabida a sua desclassificação para a modalidade culposa [art, 180, § 3o, CP] e/ou a concessão do perdão judicial [art. 180, § 5o, CP]. O uso de documento ideologicamente falso, com a finalidade de provar a regularidade de veículo objeto de crime, clonado, caracteriza o crime tipificado no art. 304 do Código Penal. (N.U 0001204-94.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

Diante de todo o exposto, é inconteste que o apelante praticou a conduta descrita no art. 180,
caput
, conscientemente, sem apresentar qualquer justificativa plausível para o alegado desconhecimento, de modo, que não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa de receptação. Assim, caracterizado está o dolo direto da conduta típica prevista para o crime de receptação nos moldes do caput do art. 180, não tendo a defesa conseguido provar o desconhecimento da origem ilícita do bem.

Também não há se falar em perdão judicial (art. 180, § 5o, do CP), pois tal benesse só é aplicável na esfera de receptação culposa, figura típica diversa do que restou comprovado, pois exsurge dos autos elementos hígidos quanto à prática do crime de receptação dolosa.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Luciano Walter Costa Pinto, Ana Paula Ferreira, Nata Ezer Paim Ferreira da Luz, Guguyson Rodrigues Leão e Leonardo Henrique Gomes de Jesus
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022